Tribunal: STF
Processo: ARE 1166542
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-04-24
Data de publicação: 2019-04-24

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Crime contra a ordem tributária. Art. 1º, inciso I, da Lei 8.137/1990, c/c o art. 71 do Código Penal. 4. Pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral. Art. 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. 5. Precedentes. 6. Agravo regimental não provido.